Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738817-91.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOI PAULISTA AGRAVADO: OLINDA CAETANO ELOI, MARIA GERALDA CAETANO ELOI DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELOI PAULISTA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0703511-40.2021.8.07.0007, proposta por OLINDA CAETANO ELOI, representada por sua filha e curadora MARIA GERALDA CAETANO ELOI, em desfavor da ora agravante. A demanda envolve interesse de parte incapaz, OLINDA CAETANO ELOI, conforme decisão judicial que decretou sua curatela provisória em 13/12/2018. Assim, com fundamento no artigo 251, inciso V, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022 às 13:15:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora